Tribunal: STF
Processo: RE 1403711
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Aliança Geração de Energia S.A. contra deliberação da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais (atual Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6) (eDOCs 9, 14 e 17).



    Relata a recorrente que, opostos embargos de declaração (eDOC 12) em face de acórdão condenatório (eDOC 9), a Turma Recursal negou a admissão do recuso em razão de suposta intempestividade, em que pese a expedição de intimação eletrônica na forma do art. 5º, § 3º da Lei 11.419/2006 e a determinação, constante da Portaria 431/216 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou a suspensão de intimações e/ou qualquer ato que implicasse fluência de prazo para as partes entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro (cf. eDOC 14).



    Opostos novos aclaratórios, estes foram mais uma vez rejeitados (eDOC 17), fato que motivou a interposição de recurso extraordinário (eDOC 22), ao qual foi negado seguimento (eDOC 30), bem como ao agravo interno que se seguiu (eDOC 33).



    A recorrente, então, ajuizou reclamação perante esta Suprema Corte, alegando usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como asseverando que “a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo Juízo de origem não se sustenta, uma vez que naquele (recurso) não se discute matéria à qual esta Suprema Corte tenha recusado a repercussão geral, o que afasta a incidência da norma trazida no art. 1.030, I, a, CPC, invocada no acórdão impugnado” (Rcl 53.729/MG, eDOC 1).



    Nos autos da referida reclamação, que me foi distribuída, proferi decisão julgando-a procedente para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do recurso extraordinário interposto, ora apreciado (Rcl 53.729/MG, eDOC 43). 



    Na ocasião, considerei que “o recurso extraordinário sustenta a ocorrência de erro judiciário, fundado em certificação do termo do prazo recursal pelo próprio sistema PJe, fato que, em tese, comprovaria a tempestividade do recurso rejeitado”. Nesse contexto, entendi que “não subsisti[a] a aplicação dos temas 660 e 181 da sistemática da repercussão geral ao caso”, verificando-se “o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada, de modo que, ao impedir a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF para apreciar a matéria” (Rcl 53.729/MG, eDOC 43, p. 5). 



    Tal deliberação transitou em julgado em 14.9.2022 (Rcl 53.729/MG, eDOC 48), o que resultou no processamento do presente recurso extraordinário.



    Em suas razões recursais (eDOC 22) a recorrente defende ser “fato incontroverso o registro de intimação automática da ALIANÇA GERAÇÃO ENERGIA S.A. pelo PJe no dia 21/01/22, como consta no próprio sistema”, o que estaria “a demonstrar em cores vivas a ilegalidade da decisão, que afronta norma interna de suspensão de prazos no recesso e desconsidera tanto o registro de ciência da intimação quanto da certificação do prazo, ambos emanados do próprio sistema judiciário” (eDOC 22, p. 4-5).



    Nesse cenário, aduz a ocorrência de “violação cristalina” do “princípio da confiança e da boa-fé, inerentes à conformação normativa do devido processo legal” (eDOC 22 , p. 2), bem como ofensa aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta, portanto, a ocorrência de infringência às normas contidas nos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição.



    Por tais motivos, a recorrente requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário “para o fim de determinar o conhecimento e apreciação dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão condenatório” (eDOC 22, p. 14).



    Não foram apresentadas contrarrazões (eDOC 28).



    Recebidos os autos, intimei o Ministério Público Federal para manifestação na condição de custos legis (eDOC 40). 



    Sobreveio, então, parecer pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso (eDOC 42). 



    Sustenta o órgão ministerial, em síntese, não estar sendo arguida matéria propriamente constitucional, pois, a seu ver, “fica claro que o que pretende é discutir as normas legais e regimentais que tratam do curso dos prazos para atos processuais” (eDOC 42, p. 4). No mérito, defende que não há “qualquer afronta a dispositivo constitucional na decisão que reconheceu a inaplicabilidade do art. 220 do CPC a feitos em trâmite na justiça criminal, conforme decidido pela Turma recorrida” (eDOC 42, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Afasto, de início, as alegações no sentido do não conhecimento do recurso extraordinário. Embora o órgão acusatório não tenha apresentado, na origem, contrarrazões ao recurso extraordinário (cf. certidão de não apresentação – eDOC 28), verifico que a PGR defendeu, em seu parecer (eDOC 42), o não conhecimento do recurso por suposta ausência de demonstração da repercussão geral e por alegada inexistência de ofensa direta à Constituição.



    Apesar das razões trazidas pelo órgão ministerial, entendo que a recorrente efetivamente veiculou, em suas razões recursais, argumentos no sentido da existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada (eDOC 22, p. 5-8), não havendo que se falar em ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal por inobservância do disposto no § 2º do art. 1.035 do CPC.



    De igual modo, entendo que a questão jurídica veiculada no recurso extraordinário possui natureza constitucional, inexistindo óbice ao conhecimento do recurso. 



    No particular, sustenta-se a ocorrência de erro judiciário, fundado em certificação equivocada do termo do prazo recursal pelo próprio sistema Tribunal de origem, que teria induzido a parte ao protocolo de recurso de forma posteriormente considerada inadmissível pela própria Corte originária, por suposta intempestividade. Por isso, argumenta-se que o alegado erro judiciário teria importado em violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal (Constituição, art. 5º, XXXV, LIV e LV). Foi veiculada, portanto, questão de natureza inequivocamente constitucional.



    Por fim, à exemplo do que restou assentado na decisão monocrática – transitada em julgado – que proferi nos autos da Rcl 53.729/MG, ressalto que a questão constitucional suscitada, nos termos em que formulada (erro judiciário que, em tese, teria induzido comportamento processual posteriormente inadmitido pelo próprio Tribunal que o causou), apresenta inegável distinção em relação à hipótese de aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral.



    Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, após o detido exame das particularidades do caso concreto, tenho que razão assiste à recorrente.



    No caso concreto, verifico que o acórdão de turma recursal que apreciou a apelação da recorrente foi proferido em 13.12.2021 (eDOC 9), às vésperas do período comumente conhecido como recesso forense. Ato contínuo, deu-se a intimação eletrônica da ora recorrente na forma do art. 5º, § 3º da Lei 11.419/2006, que estabelece prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação para que a parte se dê por intimada no sistema, “sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”.



    Nesse cenário, noto que o próprio sistema PJe do Tribunal de origem registrou a data de ciência do acórdão em 21.1.2022, atestando ser essa a data em que considerada realizada realizada a intimação eletrônica (vide eDOC 23, p. 3), dando a entender que este seria o termo inicial do prazo recursal.



      Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em 26.1.2022, todavia, a Corte de origem considerou a intimação eletrônica automaticamente realizada em 7.1.2022 (sexta-feira), primeiro dia útil após o recesso forense previsto no inciso I, do art. 62 da Lei 5.010/1966), de modo que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de declaração teria vencido em 14.1.2022 (sexta-feira).



    Dito de outra forma, o Tribunal de origem que o prazo recursal já havia se esgotado antes mesmo da data erroneamente indicada pelo próprio sistema informacional da Corte como sendo a data de intimação da parte (21.1.2022).



    Aparentemente, a data de ciência que constou equivocadamente no sistema PJe do Tribunal de origem (eDOC 23, p. 3) teria levado em consideração o recesso forense mais extenso previsto no art. 220 do CPC (de 20 de dezembro a 20 de janeiro), que seria inaplicável ao processo penal (à época, ainda não havia sido editada a Lei 14.365/2022, que acresceu o art. 798-A ao CPP – instituindo, também no âmbito do processo penal, norma geral idêntica à prevista no art. 220 do CPC). 



    Estabelecidas as premissas fático-processuais subjacentes ao acórdão recorrido, tenho que se impõe o acolhimento da pretensão da recorrente, a quem não pode ser atribuído o ônus do efetivo erro judiciário constatado na espécie.



    A despeito das razões trazidas pela PGR (eDOC 42, p. 7), saliento que não se trata, aqui, de discutir a aplicabilidade do art. 220 do CPC ao processo penal; ao invés, cuida-se de saber se é lícito à Corte originária comunicar equivocadamente, em seu sistema processual eletrônico, a data de intimação da parte (eDOC 23, p. 3) e, posteriormente, valer-se de data distinta (dita correta) para inadmitir o expediente recursal manejado pela recorrente. A resposta à questão, sem sombra de dúvidas, deve ser negativa, sob pena de violação manifesta à cláusula do devido processo legal (Constituição, art. 5º, LIV). 



    Acerca da garantia do devido processo legal, já tive a oportunidade destacar, por ocasião do julgamento do AI 529733/RS (de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 1.12.2006), que:



    [o] princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais. 



    A máxima do fair trial é uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. 



    Nesse sentido, tal princípio possui um âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual, ou que atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à Justiça. (grifo nosso)



    Na ocasião, discutia-se hipótese em que a sentença, proferida também em sede de Juizado Especial Federal, prescreveu a possibilidade de que a parte sucumbente manifestasse a intenção de recorrer através da mera consignação da expressão “apelo”, presumindo-se as razões recursais como remissivas às manifestações já contidas no processo. Posteriormente, contudo, a Turma Recursal encarregada de apreciar a apelação deixou de conhecer do recurso sob o fundamento de que a mera consignação da expressão “apelo” não serviria de expediente recursal, ausente a apresentação de razões recursais. Nesse cenário processual, esta Suprema Corte considerou que o comportamento processual do Tribunal de origem importou em violação à cláusula do devido processo legal e deu provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o recorrente fosse intimado para emendar o expediente recursal, devolvendo-lhe o prazo legal (AI 529733/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 1.12.2006).



    Abstraídas as particularidades de cada caso, trata-se de hipótese inequivocamente análoga à espécie. No precedente, a parte foi instada pelo Juízo de primeira instância a um determinado comportamento processual e, em um segundo momento, esse comportamento – que foi induzido pelo próprio Estado-juiz – veio a ser tido como impeditivo ao próprio conhecimento do recurso interposto. De igual modo, no caso concreto, a recorrente foi induzida pelo sistema processual eletrônico do Tribunal de origem a considerar-se intimada do acórdão que julgou sua apelação em 21.1.2022, ao passo que, em um segundo momento, o próprio Tribunal de origem passou a considerar que esta data estaria equivocada e o prazo recursal teria se esgotado antes mesmo da data que o sistema indicou como data de intimação da parte. 



    Em ambos os casos, parece-me evidente que o Tribunal de origem induziu a parte à prática de atos processuais de forma posteriormente considerada indevida, o que importa em inequívoca violação do devido processo legal (Constituição, art. 5º, LIV).



    Além do julgado aludido, diversos outros precedentes desta Corte igualmente albergam a pretensão da recorrente. 



    Em outra oportunidade (RE 964.139/MA), a Segunda Turma apreciou hipótese em que a parte foi induzida a erro por certidão emitida pelo sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que houvera certificado a data de trânsito em julgado de determinada demanda de modo equivocado. Posteriormente, quando a parte ajuizou ação rescisória em prazo contado a partir da certidão de trânsito em julgado emitida pelo STJ, sua pretensão veio a ser inadmitida sob o fundamento de que a certidão continha informação equivocada, sendo ônus da parte contar adequadamente o prazo decadencial, que, em verdade, já havia se esgotado. A Corte, porém, deu provimento ao recurso extraordinário para considerar tempestivo o ajuizamento da ação rescisória, uma vez que providenciado dentro do prazo decadencial contado a partir da data de trânsito em julgado certificada pelo STJ (RE 964139 ED-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.3.2018).



    Em semelhante sentido, na apreciação do RE 755.613/ES, a Primeira Turma se deparou com situação em que a parte apresentou apelação – tempestivamente – na contadoria do Tribunal de origem, onde o processo se encontrava. Seu recurso, porém, só veio a ser efetivamente protocolado pelo Tribunal no dia seguinte, quando já esgotado o prazo recursal. A Corte originária, então, entendeu pela inadmissibilidade do recurso, tido por intempestivo. Considerou-se, em síntese, que o ato de consumação da interposição do recurso é sua apresentação no protocolo do Fórum, não na Contadoria. A Primeira Turma, porém, levou em consideração o fato de que, a despeito da apresentação do recurso em setor incorreto, a Contadoria do Tribunal de origem efetivamente recebeu a petição apresentada pela parte, o que consistiu em patente erro judiciário que não pode ser interpretado em prejuízo à parte. Deu-se, então, o provimento do recurso extraordinário para que o Tribunal de origem, afastada a premissa de intempestividade, prossiga na apreciação da apelação interposta (RE 755613 AgR-ED/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.11.2015).



     Destaco, finalmente, o julgamento do HC 220.350/TO, de minha relatoria, que versava sobre situação praticamente idêntica à espécie, em que constatada certificação equivocada, em sistema de processo eletrônico do próprio Tribunal, dos termos inicial e final do prazo para interposição de agravo em recurso especial. Na ocasião, ponderei que a informação equivocada, se não considerada, implicaria desprestigio e desrespeito ao princípio da confiança e da boa-fé do jurisdicionado em relação aos atos praticados pelo próprio poder público. Nesse contexto, concedi a ordem de habeas corpus para que fosse considerado o termo final recursal certificado no sistema eletrônico do Tribunal, afastando a intempestividade alegada pelo STJ e determinando o prosseguimento na apreciação do recurso (HC 220.350/TO, de minha relatoria, Decisão Monocrática, DJe 13.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2022).



    Em todos esses precedentes, exsurge evidente diretriz jurisprudencial: eventual erro judiciário que induz a parte à prática de um dado comportamento processual não pode ser posteriormente desconsiderado em seu prejuízo, sob pena de flagrante violação à garantia do devido processo legal (Constituição, art. 5º, LIV).



    Impõe-se, em especial, que seja resguardada a boa-fé do jurisdicionado que tão somente confiou em informações públicas certificadas pelo sistema processual eletrônico do Tribunal de origem (dotadas, aliás, de fé pública). A garantia devido processo legal, como dito acima, surge como diretriz de conduta não apenas para as partes, mas, sobretudo, para todo o aparato jurisdicional – o que inequivocamente abrange o próprio Estado-juiz, a quem não é facultada a prerrogativa de comportar-se de forma patentemente contraditória.



    Ressalte-se, por oportuno, a circunstância, bem destacada pela recorrente, de que o processo originário consiste em acórdão de turma recursal que versou sobre matéria complexa (o acórdão faz referência a múltiplos laudos técnicos – eDOC 9, p. 5 e ss.) e resultou na sua condenação ao custeio de serviços à comunidade em valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais). Nada obstante, em que pese a aparente dissonância entre a natureza da temática discutida, a dimensão da pena aplicada, e o próprio escopo cognitivo e procedimental dos juizados especiais, a parte está sendo privada de interpor recurso extraordinário (o único cabível) sobre a matéria de fundo, tudo por causa da inadmissão de seus embargos de declaração em virtude de intempestividade que vai de encontro às informações anteriormente certificadas pela própria Corte de origem. Tudo isso apenas demonstra o efetivo prejuízo a que se encontra sujeita a recorrente em virtude do acórdão recorrido, proferido em violação à garantia do devido processo legal (Constituição, art. 5º, LIV).



    Dessa maneira, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, impõe-se o provimento do presente recurso extraordinário, de modo a determinar que seja considerada como a data de intimação eletrônica da recorrente aquela primeiro certificada – ainda que erroneamente – pelo sistema processual do Tribunal de origem: 21.1.2022 (eDOC 23, p. 3). 



    Fixada essa premissa, uma vez que os embargos de declaração foram opostos pela parte em 26.1.2022 (terceiro dia do prazo recursal de cinco dias – Lei 9.099/1995, art. 83, § 1º), deve o Tribunal de origem afastar a intempestividade e prosseguir na apreciação do recurso.



    Por fim, deixo de apreciar a manifestação da recorrente quanto à suposta ocorrência prescrição da pretensão punitiva (eDOC 44) uma vez que, com a determinação de julgamento dos embargos de declaração (justamente o propósito único do recurso extraordinário manejado pela recorrente), não mais subsiste o pressuposto lógico da referida alegação, uma vez que não se esgotou a prestação jurisdicional da Corte originária. Ressalto que eventual alegação porventura remanescente de mesma natureza deverá ser submetida ao Tribunal de origem.



    Ante o exposto, na forma do § 1º do art. 21 do RISTF, conheço do recurso extraordinário e, no mérito, dou-lhe provimento para cassar o acórdão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela recorrente e determinar ao Tribunal de origem que, afastada a premissa de intempestividade, prossiga na apreciação do recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente